Tribunal: TJDFT
Processo: 0731723-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE, A DESPEITO DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA (TEMA 1.085), POR APLICAÇÃO DOS DITAMES DO ART. 314, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA.

1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 1.1 O fato de a matéria relativa ao presente recurso ter sido afetada e constituir-se no objeto do Tema 1.085 com determinação de suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, sem a ressalva da apreciação das medidas urgentes, não é impeditivo do conhecimento da matéria que verse sobre tutelas de urgência, pois o Código de Processo Civil, ao disciplinar, de forma geral, a suspensão dos processos, em seu artigo 314, estabelece que “Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável”.

2. De acordo com o inciso XI do artigo 6o do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, constitui direito básico do consumidor “a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas”.

3. O fato de os débitos realizados em conta corrente se encontrarem amparados por autorização contratual não representa óbice para que, constatada superveniente onerosidade excessiva, seja imposta limitação que assegure à devedora a possibilidade de cumprir a obrigação, ainda que com prazo mais alongado, sem comprometer a sua própria subsistência.

4. Observado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com o banco réu, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem parte substancial dos rendimentos mensais auferidos pela parte autora, mostra-se justificável a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal, abatidos os descontos compulsórios, de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.